Tribunal: STF
Processo: ADI 7694
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Programa de recuperação de créditos (refaz-icms) do Estado de Rondônia. Previsão legal de redução dos honorários advocatícios (sucumbenciais e decorrentes de atuação extrajudicial) devidos aos Procuradores do Estado. Cautelar concedida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da lei n. 5.621/2023.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida contra dispositivo da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia, que, ao disciplinar Programa de Recuperação de Créditos de ICMS da Fazenda Pública (REFAZ ICMS), reduziu percentual de honorários advocatícios decorrentes de cobrança da dívida ativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão, no contexto da análise dos requisitos para deferimento da medida cautelar, em especial a probabilidade do direito invocado: (i) saber se lei estadual poderia dispor sobre honorários sucumbenciais dos advogados públicos, decorrentes da representação da Fazenda Pública em juízo, para reduzi-los; e (ii) saber se o Estado poderia, por meio de lei, reduzir a verba honorária devida aos Procuradores do Estado por sua atuação extrajudicial na cobrança da dívida ativa.



    III. Razões de decidir



    3. A disciplina jurídica de honorários de sucumbência constitui matéria de direito processual sujeita à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024). Os Estados não podem estabelecer regras nesta matéria em desconformidade com o Código de Processo Civil.



    4. O direito invocado pela requerente alinha-se à compreensão adotada, por unanimidade, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2022, no sentido de que o Estado não pode renunciar a parcela da remuneração da carreira dos Procuradores do Estado, relativa aos honorários devidos pela atuação extrajudicial desses profissionais, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Cautelar deferida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; Código de Processo Civil, art. 85.



    Jurisprudência relevante citada: ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024.